Tribunal: STF
Processo: RE 1393458
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR LUCIMAR PEREIRA DA SILVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS



AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 9.8.2022, o recurso extraordinário interposto por Minas Gerais foi provido nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 14).



    2. Intimada dessa decisão em 31.8.2022, a União interpôs tempestivo agravo regimental em 8.9.2022 (e-doc. 20).



    3. A União alega que “a tese de repercussão geral fixada por ocasião do julgamento do mencionado Tema nº 793 não abrange o medicamento/tratamento que, embora tenha registro na ANVISA, ainda não foi padronizado e incorporado à lista do SUS, para a finalidade indicada” (fl. 6, e-doc. 19).



    Argumenta que, “além de não subsistirem os óbices aplicados na decisão agravada, o caso em apreço amolda-se ao paradigma de repercussão geral do RE nº 1.366.243-RG, razão pela qual a decisão monocrática merece reforma” (fls. 9-10, e-doc. 19).



    Pede “a reconsideração da decisão agravada para que o presente recurso extraordinário seja conhecido e, posteriormente, submetido à sistemática da repercussão geral, com fundamento no RE nº 1.366.243-RG. Caso não seja proferido juízo de retratação, requer a inclusão do processo em pauta para o julgamento do presente agravo, reiterando-se os pedidos acima formulados” (fls. 11-12, e-doc. 19). 



    4. Intimada dessa decisão em 25.8.2022, Lucimar Pereira da Silva interpôs tempestivo agravo regimental em 15.9.2022 (e-doc. 24).



    5. Lucimar Pereira da Silva assevera que, “ao contrário do que se extrai da decisão paradigma, é afirmação no sentido de que ‘O polo passivo pode ser composto por qualquer um [dos entes federativos], isoladamente, ou conjuntamente’. A tese segundo a qual o reconhecimento da responsabilidade solidária por essa Suprema Corte não implica a compulsória formação de um litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos torna-se ainda mais nítida ao se examinar o inteiro teor do acórdão exarado no mencionado RE nº 855.178 (Tema nº 793). De fato, o Min. Edson Fachin, Redator para o Acórdão, chegou a propor tese complementar no sentido da necessária inclusão da União no polo passivo da demanda quando o medicamento, insumo ou tratamento de saúde não estivesse incorporado ao SUS” (fl. 10, e-doc. 23).



    Pede “o conhecimento do agravo regimental, exercendo a faculdade legal e regimental da reconsideração de modo a prover o recurso e aplicar ao caso o rito de repercussão geral no Tema específico da federalização de que toda e qualquer demanda de medicamento, excetuando-se as daqueles que não possuam registro na ANVISA ou aquelas em que a União figure no polo passivo da lide por indicação da parte autora, cujo TEMA 1.234 (RE 1.366.243). Relator: Min. Luiz Fux; vez que essa matéria específica NÃO foi decidida EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL no RE nº 855.178 (Tema nº 793), mantendo-se a garantia de acesso à justiça e à saúde da população em situação de vulnerabilidade social e econômica. Por derradeiro, requer o sobrestamento do feito, em face da noticiada repercussão geral da temática específica, TEMA 1.234 (RE 1.366.243). Relator: Min. Luiz Fux, mantendo-se TODOS os jurídicos efeitos da decisão originária objurgada; inclusive o dever de fornecimento do fármaco em debate, até decisão final da matéria específica em sede de repercussão geral” (fls. 11-12, e-doc. 23).



    6. Em contrarrazões, Minas Gerais sustenta que “a r. decisão agravada merece ser mantida pois reflete a jurisprudência já pacificada pelo STF no sentido de que a adequada aplicação do Tema 793 exige que a União também seja incluída no polo passivo das ações de fornecimento de medicamentos não incluso no protocolo do SUS” (fl. 11, e-doc. 28).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    7. Este processo deve retornar à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    8. No acórdão da Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais, o Juiz relator assentou:



    “(...) a tese fixada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável pela prestação de saúde a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS. A tese não se refere à formação do polo passivo da demanda, mas, sim, ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional. (…)



    Como visto, referido precedente do Supremo Tribunal Federal não altera a jurisprudência até então consolidada no sentido de que, havendo responsabilidade solidária, tem-se a formação de litisconsórcio passivo facultativo, ou seja, cabe ao autor da demanda escolher contra qual ou quais entes deseja demandar. 



    Além disso, restou consignado que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos. (…)



    No caso dos autos, a parte autora optou por demandar apenas contra o Estado de Minas Gerais, requerendo a inclusão da União na lide por determinação judicial, o que não se coaduna com o litisconsórcio passivo facultativo. 



      Nesse contexto, correta a decisão que não acolheu a inclusão da União no polo passivo do processo” (fls. 4-6, e-doc. 4).



    Em 8.9.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 9.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    9. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento à paciente, na forma deferida na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    10. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento à paciente até o julgamento de mérito da matéria trazida na espécie, enquanto perdurar a necessidade da interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora